Tribunal: TJDFT
Processo: 0734894-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734894-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FATIMA AFRODITE DE ALENCAR PAULINO, DANIELLE CHRISTINE DE ALENCAR PAULINO, MARCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO AGRAVADO: WELLINGTON RIBEIRO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado WELLINGTON RIBEIRO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por FÁTIMA AFRODITE DE ALENCAR PAULINO, MÁRCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO e DANIELLE CHRISTINE DE ALENCAR PAULINO (ID 73195941). Após, conclusos. Publique-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator